Tribunal: STF
Processo: ARE 1323944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARANÁ – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL CIVIL APOSENTADO – INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A SER APLICADA CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ANULAÇÃO DA APOSENTADORIA PELO ESTADO COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO ÀS SUAS ATIVIDADES NO 8º DISTRITO DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, REINSERIDO EM ATIVIDADE DE RISCO IMINENTE DE VIDA E DE MANEIRA COERCITIVA E INDEVIDA APÓS ESTAR USUFRUINDO DE SUA APOSENTADORIA HÁ MAIS DE 8 MESES, ANTES DO JULGAMENTO DA ADI Nº 2.904-5/PR – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 93/02 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ADI 2904-5, COM EFEITOS EX NUNC – DIREITO À APOSENTADORIA DE ACORDO COM AS LEIS COMPLEMENTARES 51/85 E 93/02 – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS VENCIMENTOS PERCEBIDOS NA ATIVA NO PERÍODO EM QUE LABOROU – DANOS MORAIS DEVIDOS – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O DANO – VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    APELO DE JOSÉ TOZATO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – EFICÁCIA EX NUNC À DECLARAÇÃO DO STF, PARA MANTER A SITUAÇÃO JURÍDICA DO SERVIDOR APOSENTADO COM BASE NO JULGADO DA ADI 2.904 DE 15.04.2009 – RECURSO PROVIDO.
    REEXAME NECESSÁRIO – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, §§ 6º e 10; 40, § 19; 71, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ultrapassada a preliminar arguida, quanto ao mérito, extrai-se dos autos que autor/apelado teve a sua aposentadoria a pedido com vencimentos integrais deferida em 15/08/2007 pela resolução 1.826, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 93/2002, cuja Lei foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo negada a suspensão liminar.
    Muito embora negada a suspensão liminar e estando pendente o julgamento da referida ADI, o Tribunal de Contas passou a negar os registros das aposentadorias, considerando como requisitos para a aposentadoria os da Lei Complementar Federal 51/95 e não mais os da Lei Complementar Estadual nº 93/2002.
    Entretanto, em 15.04.2009, o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 93/2002, determinando a aplicação do art. da Lei 27 nº 9.868/99 aos casos, definindo os efeitos ex nunc, e assim preservando o direito de todos os servidores aposentados até a data da sessão do julgamento.
    (...)
    Importante ressaltar que não há como acolher o argumento de que a recorrente agiu no exercício regular de um direito, pois não deveria o Tribunal de Contas negar o registro e nem o Estado do Paraná cassar a aposentadoria do recorrente, pois na oportunidade vigia a presunção de constitucionalidade da referida LC nº 93/02, tanto é que em 14 de junho de 2013, o recorrido retornou à inatividade, diante da eficácia ex nunc da declaração do STF, ou seja, restou mantida a situação jurídica de todos os servidores aposentados até a data da sessão do julgamento (ADI 2904), 15.04.2009.
    (...)
    Destarte, resta evidente os danos morais, pois o fato do autor tever que retornar às suas atividades no 8º Distrito Policial da Capital, reinserido em atividade de risco iminente de vida e de maneira coercitiva e indevida após estar usufruindo de sua aposentadoria há mais de 8 meses e permanecendo em situação irregular por quase 4 anos e meio, sem qualquer preparo psicológico, pois já estava afastado há um tempo considerável de suas atividades, não passou por reciclagem para fins de aprimoramento técnico.
    (...)
    No tangente aos danos morais o dever de indenizar surgiu a partir do momento em que se verificou a existência do dano não abarcado por eventual excludente de responsabilidade e perdurou até 14 de junho de 2013, quando o recorrido retornou à inatividade.
    Deste modo, levando em conta o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado a Apelante, a condenação do Estado do Paraná por danos morais é medida que se impõe. 
    (...)
    Assim incensurável a sentença que condenou o Estado do Paraná ao pagamento no valor correspondente da aposentadoria que o autor deixou de receber entre 02/03/2010 até a data de 14 de junho de 2013, incluído o 13ª relativos aos meses de dezembro, cujos valores deve ser respeitada a prescrição quinquenal anteriores a data da propositura da ação 02/03/2015, ressalta-se que não se deve confundir tal importância com os valores recebidos a título de remuneração pelo labor realizado em momento que o recorrido já deveria estar usufruindo de sua aposentadoria.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente